Tribunal: STF
Processo: RHC 215490
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por João Batista Firmiano contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 719.556/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Quarta Vara Federal da Décima Nona Subseção Judiciária da Seção Judiciária de São Paulo, em 15.8.2011, julgou procedente a denúncia na Ação Penal n. 2005.61.19.006471-6, para “CONDENAR, como incurso nos crimes previstos nos artigos 317, § 1º, e 318 cc. 71 do CP (corrupção passiva e facilitação de descaminho em continuidade delitiva), a pessoa identificada como sendo JOÃO BATISTA FIRMIANO (...) que deverá cumprir a pena privativa de liberdade de 14 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, vedada a substituição por restrito (…) pagar quantia de 120 dias-multa, sendo que o valor unitário do dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento, corrigido monetariamente. Fica, ainda, decretada a pena de perdimento do cargo público e viabilizado o recurso em liberdade” (fls. 34-177, vol. 1 e fls. 1-21, vol. 2).



    3. Em 6.12.2016, no julgamento da Apelação Criminal n. 0006471-13.2005.4.03.6119/SP, interposta pela defesa e pelo Ministério Público, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do Ministério Público, para elevar o valor do dia-multa aplicado a João Batista Firmiano para três salários mínimos, destinados à União, e deu parcial provimento à apelação de João Batista Firmiano, para redimensionar as penas fixadas para sete anos, sete meses e treze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e sete dias-multa (fls. 25-64, vol. 3). 



    4. Em 27.1.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Terceira Região no julgamento da Apelação Criminal n. 0006471-13.2005.4.03.6119/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 719.556/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu “seja reconhecida a Nulidade deste Processo e a Revogação da Sentença Condenatória, não só resultante de uma Denúncia Inepta, mas sobretudo em decorrência da Ilegal Interceptação Telefônica, autorizada unicamente com fundamento em Denúncia Anônima e em desrespeito à Constituição, art. 5º., incs. IV, X, XII, LVI – à Lei 9.296/96 – as Resoluções do CNJ e o art. 157 do Código de Processo Penal.



    Espero, Excelência, que as decisões de 1ª. e 2ª. Instâncias, seja revogadas, como medida de justiça, por este Tribunal, por contrariarem claramente a Constituição Federal, a Lei 9.296/96 – o Código de Processo Penal e a Jurisprudência desta Corte, na medida em que recepcionaram uma denúncia inepta e proferiram decisões condenatórias, cuja Materialidade e Indícios de Autoria se limitaram a existência de FATOS INEXISTENTES, desconhecidos por todos: Impetrante, Juiz Sentenciante e I. Relator.



    Por fim, tenho certeza que este Tribunal irá se posicionar quanto ao Ilegal Deferimento da Interceptação Telefônica, que teve por base, unicamente, Denúncia Anônima, em oposição ao MPF., o MM. Juiz Sentenciante, assim como o Tribunal Federal Regional da 3ª. Região, que, mesmo instados a se manifestarem, optaram por ignorar as solicitações do Impetrante, através de frases teratológicas, destituídas de provas e da verdade” (sic, fls. 3-29, vol. 1).



    Em 7.3.2022, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheceu do habeas corpus, por ser sucedâneo de revisão criminal, e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício (e-doc. 20).



    Em 16.3.2022, o Relator rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 25).



    Em 5.4.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OVERBOX. PROCESSO DE ORIGEM TRANSITADO EM JULGADO EM 2018. AUSENTE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE NULIDADE. PRECLUSÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REQUISITOS LEGAIS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS CORROBORADAS POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DA RECEITA FEDERAL E DA POLÍCIA FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO IMPUGNADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INVIÁVEL NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, o agravante restou condenado definitivamente (trânsito em julgado ainda em 2018), após ampla incursão fático-probatória realizada pelas instâncias ordinárias em seu tempo. Inexistente revisão criminal pelo juízo natural da causa, impossibilitada está nova análise do caderno probatório nesta Corte Superior, mormente na via estreita do writ, que não admite a dilação probatória, e, em especial, acerca de teses preclusas não questionadas na ação penal.



    III - Bem ressaltado ainda que as interceptações telefônicas determinadas cumpriram os requisitos legais. Pela Corte de origem, aliás, foi assentado que se pautaram em diligências prévias da Receita Federal do Brasil e da Polícia Federal, após pleito da autoridade policial, com base na ‘OPERAÇÃO OVERBOX’ - que já tinha por objeto a investigação de supostos integrantes de organização criminosa.



    IV - Assente nesta Corte Superior que ‘Embora as investigações tenham se iniciado por meio de denúncia anônima, houve a realização de diligências prévias, sendo exauridos os meios para a produção de provas antes que fosse solicitada a quebra dos sigilos de dados telefônicos, segundo consignou o Tribunal de origem, o que afasta a ocorrência de nulidade’ (REsp n. 1.875.282/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/8/2021, grifei).



    V - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo.



    VI - No mais, a d. Defesa se limitou-se a reprisar os argumentos dos embargos de declaração e do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 35).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “ainda que fosse entendido como substitutivo, o Habeas Corpus se mostra adequado para casos de flagrante ilegalidade, como é o presente, já que se trata de condenação completamente arbitrária fundamentada em prova ilícita” (fl. 6, e-doc. 38).



    Assevera que “foram tentadas todas as medidas possíveis para que as questões da ilegalidade das interceptações telefônicas fossem analisadas, mas assim como os membros do ministério público, os tribunais de origem repetem exaustivamente que ‘a interceptação telefônica não teve suporte apenas em denúncia anônima, mas também em elementos previamente colhidos e que demonstravam que as investigações em curso levantaram indícios da prática criminosa’, mas em momento algum indicam quais seriam os elementos previamente colhidos” (fl. 6, e-doc. 38).



    Suscita “Insuficiente Fundamentação da mencionada Decisão Judicial que autorizou a Interceptação, deixando de nomear de forma concreta: A) a Existência de Indícios, B) Provas, Diligências realizadas anteriormente, C) e motivos pelos quais não seria possível obter a Prova por Outros Meios, aptos a autorizar a Interceptação Telefônica como medida Imprescindível e Excepcional, conforme estabelece o art. 5º. da Lei Nº. 9.296/96” (fl. 12, e-doc. 38).



    Ressalta que o Tribunal de origem teria fundamentado a decisão proferida em diligências “referentes a Operação Overbox, deflagrada no ano de 2005 e não aos supostos fatos ocorridos em 06 e 10 de junho de 2003, tanto que tais supostas Diligências, insistentemente questionadas pela defesa, não foram comprovadas pela acusação” (fl. 13, e-doc. 38).



    Assinala que o Ministério Público Federal “não comprovou a existência dos mencionados fatos que teriam ocorridos nos dias 06 e 10/06/2003, assim como da suposta solicitação e oferecimento de vantagens indevidas, mesmo dispondo de meios documentais junto à Receita Federal para sua comprovação” (fl. 18, e-doc. 38).



    Sustenta “que na denúncia não constava o nome das pessoas que realizaram a suposta facilitação de descaminho, o que o conteúdo destas facilitações, se sujeitas ou não ao recolhimento de impostos, o local do delito ou mesmo o modus operante, ou seja, não havia nada concreto ali além dos ‘diálogos’ interceptados e retirados do contexto indevidamente pelo Ministério Público” (fl. 20, e-doc. 38).



    Estes os pedidos: 



    “Sejam reconhecidas todas as ilegalidades destacadas ao longo desse habeas corpus, em especial o reconhecimento das ilegalidades das interceptações telefônicas, consequentemente preservando o texto legal e absolvendo o réu pela condenação pautada em prova ilícita, aplicando a teoria do fruto da árvore envenenada” (fls. 20-21, e-doc. 38).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 46).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. Afirma que “a condenação do recorrente transitou em julgado em 27/8/2018” e que a “alegação de ilegalidade das interceptações telefônicas (...) foi bem elucidada pelas instâncias ordinárias, no sentido de que não há nulidade das interceptações telefônicas, as quais foram deferidas e prorrogadas fundamentadamente, nos termos do que preceitua a Lei nº 9.296/96” (e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 27.8.2018, conforme informação prestada pelo juízo de origem ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 2, e-doc. 11).



    O Habeas Corpus n. 719.556/SP, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 27.1.2021, anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, neste recurso ordinário em habeas corpus, afastar a condenação do recorrente. Argumenta-se que as provas seriam nulas por ter havido pretensa intercepção telefônica decorrente de denúncia anônima.



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 719.556/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, ao fundamentar que, além de o habeas corpus não ser sucedâneo de revisão criminal, não seria possível o revolvimento de provas para afastar as decisões das instâncias ordinárias.



     Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “VOTO



    Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.



    (…) Como dito, no presente recurso, o agravante reitera argumentos lançados na inicial e nos embargos de declaração, nos termos já relatados. 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida.



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. (…)



    Ainda, a decisão que não conheceu do habeas corpus (fls. 356-382): 



    ‘Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOAO BATISTA FIRMIANO, contra v. acórdão proferido pelo eg. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, nos termos abaixo ementados (fls. 251-290): (...)



    Trânsito em julgado em 27/8/2018 (fl. 340).



    (…) Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de revisão criminal. 



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. (…)



    Primeiramente, tem-se que o feito principal já transitou em julgado.



    Extrai-se das razões ora expostas que, além de sequer se enquadrarem nos requisitos da revisão criminal, não houve manifestação colegiada prévia do eg. Tribunal de origem em sede de revisão criminal, entretanto, eventual flagrante ilegalidade será analisada e afastada in casu. (...)



    Entrementes, o Juízo não amparou seu conhecimento exclusivamente no referido documento. Destacou, ademais, que documentos apócrifos significam que não se sabem a sua origem, o que não ocorre no caso em tela, pois, apesar da existência de documentos sem assinaturas, a origem é certa, oriunda de servidores da Policia Federal que laboraram na investigação, estando presentes no 'procedimento mãe' devidamente assinados.



    A colheita probatória revela que foram realizadas diligências, tanto pela Receita Federal quanto pela Policia Federal, para apurar a subsistência das informações recebidas.



    Desse modo, não comporta acolhida a alegação de que as investigações teriam sido baseadas exclusivamente em denúncia anônima. (…)



    A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não se constata nulidade da quebra de sigilo telefônico quando amparada denúncia anônima, desde que tenha havido diligências prévias pela autoridade estatal aptas a confirmar sua subsistência e não tenha havido prejuízo à defesa.



    (...) É o caso dos autos.



    Ainda, bem demonstrado também que a interceptação telefônica era o único meio adequado para obtenção de informações acerca da autoria e materialidade delitiva, em observância à subsidiariedade da medida, e que outras medidas, como apreensão de mercadorias, como sugerido pela d. Defesa, poderiam ensejar o comprometimento da investigação criminal. 



    Verbis (fl. 270):



    ‘(...) No caso em apreço, não se fez necessária a apreensão dos bens para a comprovação da materialidade dos delitos de descaminho e sua correlata facilitação, uma vez que o resultado da operação policial, realizada por meio de interceptações telefônicas e vigilâncias/monitoramentos dos acusados, somado à prova colhida em Juízo a atestam.



    A apreensão, se houvesse, colocaria em risco a operação policial em trâmite, que fora procedida de forma sigilosa com o fito de identificar todos os membros das organizações criminosas, especificando as funções de cada um na quadrilha(...)’ (grifei). 



    Assim, a interceptação não foi determinada apenas com esteio na gravidade abstrata dos fatos, mas nas condutas materialmente até então observadas e com fortes indícios de autoria, sem esquecer do debate acerca da imprescindibilidade - tudo, em obediência ao art. 2º, incisos, da Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica): 



    ‘Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.’



    (…) Com efeito, o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade, mediante ampla analise fático-probatória realizada pelas instâncias ordinárias. 



    A r. Sentença, confirmada pelo eg. Tribunal de origem, assim destacou (fls. 99-119): 



    ‘(…) ambos os acusados reconheceram sua própria voz nos diálogos a presentados em audiência. bem como a do outro interlocutor Além disso, confirmaram a propriedade das linhas telefônicas:



    JOÃO BATISTA FIRMIANO ratificou que era proprietário e usuário das linhas 9648-1004 e 9648-7230 e afirmou que não tem conhecimento se outra pessoa as usava Do mesmo modo, DAVID VOU SAN WANG asseverou que a linha telefônica 9658- 6086 era sua.



    Em contrapartida, nenhum deles apresentou explicações plausíveis para as conversas entre eles entabuladas.



    Pelo contrário, DAVID VOU SAN WANG disse que não se recorda se conversou com JOÃO BATISTA FIRMIANO no dia 06/06/2003, as 11h20min, e nem se este lhe pediu dinheiro.



    Com relação ao diálogo do dia 10/06/2003, as 05h, falou que não sabe o que JOAO BATISTA FIRMIANO quis dizer com ‘colocar tudo no mesmo boro para ficar mais fácil'.



    Quanto à conversa mantida no dia 10/06/2003, às 12h20min disse que nunca sabe o que eles trazem para cá e, se não se engana, o negócio ficou retido Finalmente, no tocante ao diálogo do dia 16/06/2003, às 15h19min, afirmou se recorda da conversa, em razão do casal de chineses que mencionou que não ofereceu e nem prometeu vantagem ao JOÃO, pois tudo foi taxado não sabe o que aconteceu lá dentro, na ala reservada. 



    E que Documento recebido eletronicamente da origem JOÃO BATISTA FIRMIANO, por sua vez, também se limitou a negativas genéricas, dizendo que não se recorda do teor das conversas. 



    Todavia, analisando os diálogos interceptados, pude concluir que, de fato, houve três casos envolvendo internação ilícita de mercadorias: nos dias 06, 10 e 14/06/2003. Vejamos: 



    No diálogo entabulado no dia 06/06/2003, às 11h20min, JOÃO BATISTA FIRMIANO e DAVID YOU SAN WANG tratam de duas situações uma internação que acabara de ocorrer e outra que ainda iria acontecer (mais especificamente, no dia 10/06). 



    Assim, passo a analisar primeiro, a internação ocorrida no próprio dia 06/06/2003. 



    Logo no inicio da conversa, DAVID pergunta a JOÃO se ele tem que receber isso ‘hoje'. JOÃO diz que sim, pois vai viajar e precisa deixar isso com esse pessoal. DAVID. então, fala que, se for para fechar hoje, sei vai conseguir o que já tinham combinado e que o que JOÃO fosse pegar no próximo, conseguiria mais JOÃO conclui dizendo que é para DAVID pegar o combinado e depois vê o resto, pois, assim, pode acertar esse com o pessoal Essa parte do diálogo, por si só, revela que DAVID e JOÃO haviam combinado alguma coisa e que JOÃO precisava receber por isso, inclusive tendo que repassar para o 'pessoal’ - infelizmente, não identificado.



    Posteriormente, no mesmo diálogo, JOÃO questiona se DAVID está com eles, ao que DAVID responde que sim, JOÃO pergunta o que eles trouxeram e DAVID fala que um trouxe bolsas o o outro, relógios. Com a resposta, JOÃO se espanta e questiona. ‘tudo aquilo de relógio?’



    Esse ponto da conversa, então, revela que o combinado entre eles era, justamente, que JOÃO BATISTA FIRMIANO, na qualidade de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, facilitasse a entrada de dois passageiros indicados por DAVID VOU SAN WANG, os quais trouxeram mercadorias consistentes em bolsas e relógios. E, mais, o espanto de JOÃO, ao indagar ‘tudo aquilo de relógio?’ demonstra que ele sabia, exatamente, o tamanho e o peso das malas que haviam passado pela Alfândega.



    É fácil chegar a tal conclusão, já que não haveria outro motivo que justificasse o interesse de um Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil em saber sé DAVID VOU SAN WANG estava com 'eles e o que eles trouxeram. 



    Ademais, num determinado momento da conversa, JOÃO fala. Hoje, pra conseguir resolver isso ai, precisa ver o que aconteceu lá dentro’. Tal comentário demonstra que JOÃO, usando das atribuições do seu cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, teve que ‘resolver algum problema relativo ás malas trazidas pelos passageiros indicados por DAVID Tal problema, obviamente, se tratava da liberação das malas, sem que estas fossem fiscalizadas. 



    Como se não bastasse, JOÃO pede para DAVID. ‘pega uns relógios desses dai, umas bolsas, traz junto’. Contudo, DAVID diz que não é possível, ao que JOÃO fala: ‘depois a gente vê isso’ Portanto, independentemente de não ter sido apurado quem eram os passageiros que ingressaram no pais, qual sua procedência e o que, exatamente, trouxeram, é fato que, no dia 06/06/2003, DAVID YOU SAN WANG foi participe no crime de descaminho, já que tinha interesse no não recolhimento dos tributos devidos pela entrada das mercadorias estrangeiras no pais, e que JOÃO BATISTA FIRMIANO, na qualidade de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, facilitou a prática desse descaminho.



    E mais: conforme se conclui da conversa entre os acusados, no dia 06/06/2003, houve a entrada de DOIS passageiros indicados por DAVID YOU SAN WANG, de modo que, somente neste dia.



    DAVID YOU SAN WANG praticou duas vezes o descaminho e JOÃO BATISTA FIRMIANO, duas vezes a facilitação do descaminho.



    Finalmente, convém destacar que após a conversa das 11h20min, DAVID YOU SAN WANG e JOÃO BATISTA FIRMIANO se falaram mas duas vezes no dia 06/06/2003, às 12h39min e 13h08min, ocasiões em que marcaram de se encontrar nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 



    No contexto, verifica-se que a intenção do encontro não podia ser outra: após o resultado positivo das internações ocorridas de manhã, DAVID VOU SAN WANG iria retribuir a facilitação propiciada por JOÃO BATISTA FIRMIANO.



    Sigo analisando a internação ocorrida no dia 10/06/2003, às 11h20min. além de terem tratado das duas internações ocorridas naquele dia, conforme já analisado, DAVID e JOÃO começaram as tratativas da próxima importação ilícita. (…)



    Assim, no dia 10/05/2003, logo ás 05h, DAVID telefonou para JOÃO Após os cumprimentos, JOÃO pergunta se eles vão demorar e DAVID responde que ‘nem chegou ainda, pó’. JOÃO diz que a hora que chegar, é para ir todo mundo no bolo, junto, uma vez DAVID concorda JOÃO continua dizendo ‘Porque é mais fácil, porque ele vai ter que passar no raio-x, eu acho. Daí, deixa comigo que eu vou ta lá’.



    Essa conversa é extremamente reveladora ficou nítido que JOÃO agiria de forma a facilitar a entrada do passageiro indicado por DAVID sem que sua bagagem fosse submetida á fiscalização. (...)



    Mais uma vez, o diálogo, por si só, demonstra o conluio entre os acusados, notadamente a conduta do acusado JOÃO BATISTA FIRMIANO, que, na qualidade de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, se prestava a liberar a entrada de mercadorias trazidas por passageiros indicados por DAVID, sem que eles passassem pela fiscalização.



    Aliás, nesse diálogo, nota-se um esforço ainda maior por parte de JOÃO BATISTA FIRMIANO, já que é possível perceber que alguma coisa aconteceu, além do seu alcance, que impossibilitou que o passageiro indicado por DAVID saísse do desembarque de posse da mala.



    Todavia: não se dando por vencido. JOÃO BATISTA FIRMIANO diz que vai tentar resolver isso de outra forma, na hora que tirarem as bagagens das companhias Assim, falou que iria tentar que a companhia aérea levasse isso, de modo que, depois, o passageiro retirasse a bagagem de lá. 



    Ora, se JOÃO BATISTA FIRMIANO não estivesse envolvido num esquema com DAVID YOU SAN WANG, não haveria motivos para se preocupar tanto com a retenção de uma mala, já que tal fato é corriqueiro para os Auditores Fiscais, pelo menos para aqueles que cumprem suas atribuições devidamente. 



    Mas, ao contrário, JOÃO BATISTA FIRMIANO não só se preocupou com a retenção da mala, como se empenhou para levá-la á companhia aérea, de onde o passageiro poderia retirá-la tranquilamente.



    Isso tudo demonstra sua dedicação excessiva ao resultado positivo da empreitada criminosa, qual seja, a liberação da mala trazida pelo passageiro indicado por DAVID YOU SAN WANG sem que as mercadorias fossem fiscalizadas Tanto que. às 14h08min do dia 10/06/2003, JOÃO telefona para DAVID e diz, com o tom de voz bem baixo: 



          Já tá na companhia’ e que ficaram duas pequenas que sena feita a retenção. Como DAVID não entende, JOÃO repete ‘Já ta na companhia aérea. Retira lá’. Ai, DAVID indaga se á para retirar lá e JOÃO reafirma: ‘companhia aérea,’, ‘Na Lofthansa’. 



    Ora, desse diálogo, verifica-se que JOÃO BATISTA FIRMIANO logrou êxito em livrar, pelo menos, parte das mercadorias trazidas pelo passageiro indicado por DAVID da tributação, já que afirmou que em relação a duas pequenininhas seria feita retenção.



    E mais: JOÃO BATISTA FIRMIANO ainda contava com o auxílio de um funcionário daquela empresa, chamado Raimundo, conforme se verifica do diálogo, o qual, infelizmente, não foi identificado.



    Posteriormente, às 16h16min, JOÃO ainda telefona para DAVID YOU SAN WANG. 



    A ligação entre JOÃO BATISTA FIRMIANO e DAVID VOU SAN WANG restou ainda mais clara quando aquele telefona para este último. às 16h16min,. e diz que é para DAVID ir embora do aeroporto, pois a Policia estava atrás da liberação da mala.



    Ora, se JOÃO tivesse agido licitamente não haveria por que a Policia estar atrás da liberação da mala. Mas, ao contrario JOÃO avisa seu comparsa para que este vá embora. 



    No dia seguinte, 11/06/2003, logo pela manhã, às 09h52min, JOÃO liga para DAVID. A conversa é no sentido de se encontrarem na parte da tarde. Obviamente que, após o sucesso da empreitada criminosa do dia anterior, os acusados precisavam se encontrar, a fim de que DAVID retribuísse a JOÃO a facilitação por este praticada. (…)



    Nesse contexto, restou devidamente comprovado que, no dia 10/06/2003, o acusado JOÃO BATISTA FIRMIANO facilitou a prática do descaminho. praticado por DAVID VOU SAN WANG Como se não bastasse, posteriormente ao encontro, às 17h56min, DAVID telefonou para JOÃO e disse que se enganou, que é sábado e não domingo, como estava falando. JOÃO confirma É sábado... Dia 14..’. 



    Portanto, é possível concluir que os acusados, naquele encontro do dia 11/06/2003, já tinham combinado outra internação irregular, agora para o dia 14/06/2003.



    E, de fato, foi o que ocorreu: no dia 14/06/2003, logo às 05h da manhã, DAVID telefonou para JOÃO e pediu para que este lhe ligasse para passar por internações. JOÃO concorda e fala que estará no raio-x o tempo todo. DAVID, então, indaga: ‘e manda passa ou não manda’ Claramente, JOÃO responde que se for mala grande, não, que era para mandar deixar na esteira. DAVID, ainda, informa que os três são da VARIG.



    Assim, seguindo o combinado no dia 11/06/2003, DAVID contata seu comparsa e questiona se manda ou não os passageiros passarem com as malas, ao que JOÃO responde que se for mala grande é para deixar na esteira. Isso porque, assim como ocorrido na internação anterior, deixando as malas na esteira, os passageiros passariam livremente pela Alfâ